Tribunal: TJBA
Processo: 8004965-14.2023.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8004965-14.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOANDERSON DA SILVA DO NASCIMENTO Advogado(s): DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP). PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSISSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SÚMARIA OU DESPRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. 1. Não configura excesso de linguagem quando o MM Juiz sentenciante se limita a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem qualquer emissão de juízo de valor capaz de influenciar os jurados quando do julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Preenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia, submetendo-se o Acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Nesta primeira fase do procedimento escalonado do Júri prevalece o juízo de admissibilidade, fundado em fortes suspeitas, sendo que, na hipótese de eventuais dúvidas, deve o juiz sumariante orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate. 4. A prisão cautelar deve ser mantida para conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da periculosidade do acusado, demonstrada pelo modus operandi em que o crime foi cometido. Salvador, .